Tribunal: STF
Processo: Rcl 77505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ alega ter o Superior Tribunal de Justiça violado, no Processo n. 0044673-02.2012.8.26.0053, a tese de repercussão geral firmada no julgamento da ADI 2.332.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.



    Verifico que a questão atinente ao percentual dos juros compensatórios não foi objeto de impugnação na via do recurso especial, utilizando-se a parte ora agravante do recurso de agravo interno para o debate de matéria preclusa, já definida na ocasião do acórdão proferido em apelação.



    A impugnação tardia dos fundamentos do julgado, além de caracterizar inovação recursal, encontra óbice na preclusão consumativa. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.



    É o voto.



    Como se vê, o acórdão a que se refere a presente reclamação cingiu-se a não conhecer do agravo interno por razões de ordem processual, sendo certo que a questão objeto da ADI 2.332 não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente